Tribunal: TJDFT
Processo: 0700067-21.2025.8.07.0019
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Civil, Direito do Consumidor e Processual Civil. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Golpe do falso leilão virtual. Suposta arrematação de veículo. Débito pertinente ao lanço sagrado vencedor. Realização de transferência. Liberalidade do próprio arrematante. Indução a erro. Negócio fraudulento. Preensão indenizatória. Posição passiva. instituição de pagamento. Participação no ilícito. Ausência. Mera implementadora do pagamento. Atuação segundo a provocação do consumidor. Responsabilidade objetiva. Infirmação. Relação intermediária mantida pelo consumidor. Negócio originário estranho à fornecedora de serviços. Nexo causal enlaçando o ilícito a atos imputáveis à instituição. Insubsistência. Falha na prestação dos serviços. Inocorrência. Operação financeira derivada da desídia e incúria do próprio consumidor. Fortuito externo. Excludente de responsabilidade (CC, art. 186; CDC, art. 14, § 3o). Culpa exclusiva da vítima e de terceiro. Assimilação. Danos materiais e morais. Pedidos desguarnecidos de lastro. Apelo. Preliminar de nulidade. Pedido. Inversão do ônus da prova. Legislação consumerista. Requisitos ausentes. Descabimento. Cláusula geral. Prevalência. Error in procedendo. Inocorrência. Rejeição. Contrarrazões. Preliminar. Inobservância do princípio da dialeticidade. Fatos e fundamentos aptos a aparelharem o inconformismo e ensejarem a reforma do decidido. Subsistência. Rejeição. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I) Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo consumidor autor em face da sentença que, resolvendo a ação indenizatória por danos materiais e morais que aviara em desfavor da fornecedora de serviços financeiros acionada, objetivando (i) a condenação da acionada à composição do dano material oriundo da prática fraudulenta que experimentara, ora retratado por transferência bancária em valor substancial, devidamente corrigido monetariamente desde a data do desembolso e acrescido de juros moratórios desde o evento danoso; e (ii) ao pagamento de verba compensatória a título de danos morais, julgara improcedentes os pedidos iniciais.
II) Questão em discussão
2. As questões objeto do recurso cingem-se à (i) aferição da incorrência do Juízo a quo em erro de procedimento, traduzido pela ausência de inversão do ônus probatório, à luz da verossimilhança das alegações tecidas e da hipossuficiência do consumidor; e, ultrapassada essa questão, (ii) à apreensão da incidência da instituição de pagamento ré em falha na prestação dos serviços que fomenta, ante a falta de promoção de diligências volvidas à verificação da liceidade da conta digital aberta por terceiro para a perpetração de fraudes e da regularidade das transações nela empreendidas, de molde a legitimar sua responsabilização pelos danos sofridos pelo autor, ora vitimado.
III) Razões de decidir
3. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida e ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, tem-se que o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo, e legitimando que lhe seja dado conhecimento (CPC, art. 1.010, II a IV).
4. Aferidas as peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo probante ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, o órgão judicante está legitimado a promover a inversão do ônus probatório, afastando episodicamente os regramentos inerentes à clausula geral que pauta a repartição dessa incumbência como forma de se cumprir o enunciado inerente ao devido processo legal que estabelece que à parte é assegurada a ampla defesa e, como corolário, a produção de todas as provas lícitas passíveis de influenciarem a elucidação da matéria de fato, todavia, não se divisando os pressupostos indispensáveis a tal desiderato, não pode ser promovida a subversão do encargo probatório, obstando que o indeferimento da subversão do encargo seja assimilado como erro de nulidade apto a incutir nulidade no decidido (CPC, art. 373, I e II, e § 1o).
5. Conquanto a responsabilidade dos fornecedores de serviços bancários e financeiros ostente natureza objetiva, emergindo independentemente de terem incorrido em culpa, germinando da simples subsistência do ato lesivo, é passível de elisão se aferido que o fato lesivo e os efeitos que irradiara não derivaram de nenhum ato suscetível de lhes ser imputado, ou se derivara da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, porquanto a responsabilidade civil, seja informada pelo sistema subjetivo seja pelo sistema objetivo da culpa, não prescinde da aferição dos elementos que a qualificam, notadamente a subsistência de ação ou omissão dos agentes e o nexo causal enlaçando-a ao resultado danoso havido (CC, art. 186; CDC, art. 14, § 3o, I e II).
6. Apreendido que o consumidor, conquanto induzido a erro, se enredara, sem a participação da instituição de pagamento, em negócio fraudulento cognominado de “golpe do falso leilão virtual”, findando por realizar transferência bancária de montante substancial à conta digital que lhe sobejara indicada por fraudadores em razão da arrematação que suponha ter ultimado, o havido afasta a apreensão da ocorrência de fortuito interno e falha na prestação dos serviços fomentados pela acionada, o que infirma, ademais e como consectário, a subsistência de ato ilícito passível de ser a ela imputado como pressuposto da responsabilidade civil objetiva apto a ensejar a reparação da esfera patrimonial do vitimado e a macular os atributos de sua personalidade.
7. A despeito de a responsabilidade da instituição de pagamento, em ambiente de relação de consumo, ser de natureza objetiva, sua responsabilização demanda a subsistência de ilícito originário de ato passível de lhe ser imputado por ter concorrido ou irradiado o dano ou negócio reputado lesivo, tornando inviável que, não cuidando o consumidor de certificar-se da autenticidade da plataforma em que se cadastrara, da regularidade da tratativa havida, da legitimidade dos contatos mantidos com terceiros, e da liceidade do beneficiário da quantia transferida, sujeitando-se por livre e espontânea vontade ao risco de restar prejudicado por estar adquirindo veículo por preço destoante e em sítio eletrônico suspeito, seja a instituição de pagamento mantenedora da conta digital utilizada pelos falsários obrigada a reparar os danos advindos do negócio fraudulento no qual o lesado se enredara sem nenhuma participação ou concorrência de parte dela ou de seus prepostos.
8. Inexistindo nexo de causalidade a enlaçar qualquer ato imputável à instituição de pagamento e a fraude que vitimara o consumidor, cujo êxito derivara da culpa exclusiva dele e de terceiros, ressoa inviável que seja a entidade responsabilizada pelos danos provindos de negócio fraudulento para o qual não concorrera e que lhe era estranho, sobretudo quando não se divisava apta a prever ou reparar o ardil perpetrado, sobejando inafastável a assimilação da excludente de responsabilidade preconizada no artigo 14, §3o, inciso II, do CDC, e determinando que a vítima suporte os prejuízos decorrentes de sua conduta desidiosa e incompatível com dever de cautela do qual deveria ter se valido.
IV) Dispositivo
9. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime.